Tribunal: TJSP
Processo: 1000921-80.2022.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-06
Data de publicação: 2022-08-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TESE RECURSAL QUE DEFENDE, SEM QUALQUER CONTROLE, APLICAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL, COM BASE NO ARTIGO 32-A DA LEI N. 6.766/1979, ALTERADA PELA LEI N. 13.786 DE 2018. REJEIÇÃO. MANIFESTA ONEROSIDADE EXCESSIVA À CONSUMIDORA. POSSIBILIDADE DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS NULAS, ABUSIVAS OU EXCESSIVAMENTE ONEROSAS, SEGUNDO AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TESE RECURSAL QUE DEFENDE, SEM QUALQUER CONTROLE, APLICAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL, COM BASE NO ARTIGO 32-A DA LEI N. 6.766/1979, ALTERADA PELA LEI N. 13.786 DE 2018. REJEIÇÃO. MANIFESTA ONEROSIDADE EXCESSIVA À CONSUMIDORA. POSSIBILIDADE DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS NULAS, ABUSIVAS OU EXCESSIVAMENTE ONEROSAS, SEGUNDO AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. ART. 52, § 1o, III, CDC. SENTENÇA DETERMINOU A RETENÇÃO INTEGRAL DA QUANTIA PELA RÉ, AFASTANDO QUALQUER PAGAMENTO A MAIS. ADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES DESTA CÂMARA. RECURSO DESPROVIDO.
Considerando peculiaridades do caso concreto, como pequeno lapso temporal entre a celebração da avença e seu desfazimento, o modesto valor pago, entre outras circunstâncias, pode ser considerada excessivamente onerosa e, consequentemente, afastada a aplicação de disposições contratuais estabelecidas nos moldes da Lei n. 13.786 de 2018, com prevalência do equilíbrio desejado pela Lei n. 8.078 de 1990.